Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por STEFANI DE SOUSA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. STEFANI DE SOUSA GOMES ajuizou ação de conhecimento em face do BANCO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, alegando, em síntese, que a taxa de juros é abusiva e demasiadamente elevada em relação à utilizada em operações semelhantes, conforme média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central. Em antecipação de tutela, requereu que o réu fosse compelido a (I) apresentar os contratos que se pretende revisar; (b) a suspensão dos pagamentos das parcelas dos meses de junho a agosto; (c) não inscrever o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora requer o deferimento de tutela de urgência para: a) a parte requerida apresentar os contratos que pretende revisar; b) autorizar a redução das parcelas mensais no valor que entende devido ou suspender os pagamentos das parcelas dos meses de junho, julho e agosto; c) determinar ao requerido que se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato. Sustenta, em suma, a abusividade da taxa de juros contratada, reputando-a demasiadamente elevada em relação à taxa utilizada em operações semelhantes, conforme média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, as alegações da parte autora, quanto à abusividade das cláusulas, têm por fundamento principal as taxas de juros supostamente elevadas em relação à média do mercado. Contudo, verifico que a parte autora não comprovou nos autos o valor do empréstimo realizado junto ao banco/requerido, o extrato anexado ao processo (ID. 63822894) apenas informa a quantidade e o valor das parcelas do financiamento, motivo pelo qual não é possível constatar a abusividade da taxa de juros exigida pela instituição financeira. Ademais, a autora tem liberdade para captar recursos no mercado e escolher a instituição que ofereça as melhores condições de empréstimo. Como consumidora, ela teve acesso prévio às informações contratuais, conforme disposto nos artigos 4o, inciso IV e 6o, inciso III, ambos do CDC, razão pela qual não há falar em abusividade da taxa de juros. Ressalte-se que as instituições bancárias pautam as taxas de juros oferecidas conforme o risco de inadimplência que o contratante ostenta. Quanto maior o risco - seja porque este não tem comprovação de renda, seja porque apresenta comprometimento de renda ou nome em cadastros de inadimplentes, seja porque não há garantia - maior será a taxa de juros, cabendo ao tomador do empréstimo avaliar as vantagens e desvantagens de contrair a dívida. No caso em análise, o valor da parcela que a parte autora pretende reduzir, a título de prestação mensal, foi calculado de forma unilateral sem observância das taxas contratadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A hipótese em apreço está a reclamar a dilação probatória, porque inexiste nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade na taxa de juros praticada. Quanto à pretensão de compelir o agravado a apresentar os contratos que se pretende revisar, não está evidenciado que tal providência não possa ser adotada pela própria agravante. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA